Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-95.2021.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000370-95.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MIRANDA & COUTINHO LTDA - ME - CNPJ: 20.420.940/0001-47 (AGRAVADO), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETENCIA DO JUIZADO – REJEITADA -TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Com relação a incompetência do juizado arguida, rejeito, uma vez que, o artigo 2º da Lei 12.153/2009, atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exceto as hipóteses previstas no § 1º do artigo 2º da referida Lei.

2.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão proferida pelo
Douto Juízo a quo
que deferiu a liminar.

3.

Agravo de instrumento não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021